Tribunal: TJDFT
Processo: 0725552-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. EXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que indeferiu a suspensão do processo em trâmite na origem até que questão prejudicial à resolução da controvérsia seja resolvida no bojo de outra relação processual;
2. O vigente Código de processo Civil anuncia, em seu art. 313, inc. V, ser possível suspender o processo quando a sentença de mérito (a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente e (b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;
3. Constitui questão prejudicial externa à ação de dissolução condominial a possibilidade de uma das partes obter a totalidade do patrimônio objeto da demanda, revelando-se prudente a suspensão do feito até que tal questão seja resolvida no juízo próprio;
4. Recurso conhecido e provido.